Tribunal: TJDFT
Processo: 0710892-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0710892-81.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEITON DE FRANCA ALBERTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO CLEITON DE FRANCA ALBERTO interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 228980651, autos originários) proferida no cumprimento individual de sentença coletiva movida contra o DISTRITO FEDERAL, na qual foi assentado que o processo deveria prosseguir até a expedição dos requisitórios, no entanto, o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, ficaria condicionado ao trânsito em julgado da ARC no 0735030-49.2024.8.07.0000. O presente recurso, interposto em 21/3/2025, impugna a mesma decisão objeto do AI 0709853-49, também interposto pelo exequente, que não foi conhecido por esta Relatoria, em decisão de 20/3/2025, com base no art. 932, inc. III, do CPC, uma vez que as razões recursais aduzidas não impugnaram especificamente os fundamentos da decisão recorrida, tornando o recurso manifestamente inadmissível, por ausência de requisito de regularidade formal. A pretensão do exequente, de interpor outro agravo de instrumento, dessa vez, com a fundamentação correlata ao que foi decidido na r. decisão, é obstada pela preclusão consumativa, uma vez que o exequente já praticou o ato de recorrer para impugnar a decisão, ainda que o recurso não tenha sido conhecido, por ser inadmissível. A ocorrência da preclusão, em quaisquer de suas modalidades, representa pressuposto negativo de admissibilidade recursal. Registre-se, por fim, que a hipótese não era de intimar previamente o agravante-exequente, art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que o vício constatado é insanável. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento do exequente, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 23 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora